Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-12.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005137-12.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KARLA MALVINA PEREIRA ANDRADE DIAS - CPF: 046.100.111-07 (RECORRIDO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com o devido respeito ao eminente relator, divirjo de seu entendimento. A exigência de apresentação simultânea do comprovante de pagamento e do respectivo boleto para o preparo recursal, quando o próprio sistema do Tribunal de Justiça do Mato Grosso permite a verificação do efetivo recolhimento, caracteriza formalismo excessivo e desnecessário. Portanto, deve ser afastada a declaração de deserção. Posto que os autos estão maduros para julgamento, passo à análise do mérito. A recorrida alegou a legalidade da fatura, porém não apresentou provas que justificassem o aumento significativo do valor cobrado, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, a vistoria técnica realizada pela própria requerida possui caráter unilateral, não podendo ser considerada meio de prova válido. Diante disso, voto para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos de seus próprios fundamentos. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO PREPARO DESACOMPANHADO DE GUIA. DESERÇÃO. SÚMULA 7 TR/MT. DESNECESSINADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIDO.

1.

O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95), devendo sua comprovação acompanhar as respectivas guias, viabilizando sua confirmação.

2.

Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
Aguas de Primavera S.A.
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, vazado nos seguintes fundamentos:

“O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Sobre isso, o art. 42 da Lei n. 9.099/1995, que disciplina as ações em trâmite nos juizados especiais, descreve que:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Com base no dispositivo, foram editadas as Súmulas 7 e 8 desta Turma Recursal:

SÚMULA 07: O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso.

Súmula 8: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas,
após a interposição
do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ainda, o Enunciado n. 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)
”.

No caso, a parte recorrente interpôs o recurso com a juntada apenas de um comprovante de pagamento, sem a respectiva guia recursal, o que impede reconhecer a sua higidez, conforme entendimento no âmbito desta Turma Recursal:

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A Recorrente interpôs recurso no id. 238203672, momento em que o prazo de 48 horas para a realização e comprovação do preparo passou a fluir.

Todavia, verifico que o preparo encontra-se incompleto, uma vez que a juntada tão somente do comprovante de pagamento sem as respectivas guias de
recolhimento, inviabilizam a confirmação não só se o valor foi recolhido de forma correta como também a vinculação do pagamento ao processo.

Nesse passo, quedou, portanto, a efetivação e a comprovação do preparo no prazo legal de quarenta e oito horas subsequentes à interposição do recurso, conforme preceitua o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, do que decorre a deserção.

Da mesma maneira, a questão posta no debate recursal encontra solução no texto da Súmula 7 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a saber:

“Súmula 7 – O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso;”

Necessário ressaltar que não há se falar de intimação para complementação ou comprovação do pagamento, uma vez que a lei de regência e a orientação do Enunciado 80 do FONAJE é indiscutível no sentido de ser descabida a complementação intempestiva, in verbis;

Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o
recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).(grifei)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado exige a juntada da guia de recolhimento no prazo de 48 horas, além do comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

2.

A ausência da guia de recolhimento inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe às regras processuais de admissibilidade recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014736-52.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA RECURSAL
. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

2. A apresentação apenas do comprovante de pagamento de título, de forma isolada, não é meio apto a demonstrar a regularidade do preparo, circunstância que acarreta a deserção ante a impossibilidade de complementação no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido: TR-MT, N.U 1041698-80.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024; N.U 1000507-72.2024.8.11.9005, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024; N.U 8010401-80.2014.8.11.0055, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 18/07/2017.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 8010347-68.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que declarou
deserto o recurso.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do Fonaje.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025